Tribunal: STF
Processo: AR 1939
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória de ação rescisória. Negativa de seguimento. Ausência de violação de literal dispositivo de lei ou de coisa julgada anterior.



    A apreciação dos requisitos de admissibilidade da ação rescisória anterior restou implícita. Decisão rescindenda que deu provimento a recurso extraordinário, nos limites do pedido de reforma, julgando procedente a primeira ação rescisória.



    Se houve o juízo de rescisão, ainda que implícito, deixou de existir a primeira coisa julgada, a acobertar o título nela constituído, sendo substituído por outro. Agravo regimental a que se nega provimento.